Tribunal: TJBA
Processo: 8014594-59.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014594-59.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO FAZENDA REAL RESIDENCE III

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, LUCAS SILVA DA ANUNCIACAO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

APELADO: SORAIA SANTIAGO ANKAI MACAIDOO

Advogado(s)
:
NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança de taxas associativas. Inconstitucionalidade da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento urbano de proprietário não associado antes do registro formal da associação e sem adesão expressa. No caso em exame, a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO FAZENDA REAL RESIDENCE III interpôs apelação contra sentença que, nos autos de ação de cobrança movida contra a apelada, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento das taxas associativas referentes ao período de setembro e outubro de 2021, bem como das vincendas, afastando, contudo, a cobrança das taxas anteriores ao registro da associação. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva ad causam rejeitadas. Mérito. A controvérsia consiste em saber se é possível exigir o pagamento das taxas associativas desde a assinatura do contrato de promessa de compra e venda, anterior ao registro formal da associação. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 695.911 (Tema 492), é inconstitucional a cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento urbano de proprietário não associado, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, ou sem adesão expressa e voluntária, devidamente registrada no cartório competente. Na espécie, a apelada adquiriu o imóvel em 2016, antes do registro formal da associação, e não há prova nos autos de que tenha aderido expressamente à associação, tampouco de que o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado. Desse modo, a sentença mostra-se escorreita, pois observou o entendimento consolidado pelo STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 695.911, com repercussão geral (Tema 492). Apelação improvida.